Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750765-56.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA EMBARGADO: KM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 64794363, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pela apelante, rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição e, quanto ao mérito, negou provimento ao recurso. Nos embargos de declaração opostos no ID 65166569, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, tendo em vista que atribuiu a titularidade do montante objeto da ação à empresa embargada, sem observar que a importância de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais) foi repassada por seu sócio, Malkon Merzian. Assevera que diversos outros repasses financeiros não têm sua origem identificada. A embargante aduz que não foi levado em consideração o fato de que a embargada já teria recuperado quantias consideráveis e que ainda se encontrava pendente de repasse a quantia de R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais). Pondera, ademais, que não foi devidamente analisada a necessidade da produção de prova pericial contábil para esclarecer os repasses realizados, as devoluções, os destinos dos valores e o saldo efetivamente devido a cada uma das partes que contribuíram financeiramente para o empreendimento. Prossegue afirmando que estão configuradas obscuridade e contradição no v. acórdão quanto à análise do termo inicial da prescrição e omissão a respeito das provas carreadas aos autos. Sustenta, ainda, a necessidade de manifestação expressa em relação às disposições contidas nos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal; nos artigos 9, 10, 369, 371, 372, 485, inciso VI, 489, parágrafo único, incisos II e IV e parágrafo terceiro, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e 1.025 do Código de Processo Civil; e nos artigos 206, § 5o, do Código Civil. A embargante postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024 às 09:44:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora